Tribunal: CARF
Processo: 10600.720067/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720067/2016-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.212 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
MULTA REGULAMENTAR
Recorrente
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final dos processos de compensação/créditos vinculados, nos
termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.
Relatório
Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório da do
acórdão da DRJ de Porto Alegre, no 10-58.105, da 3a Turma de Julgamento, em sessão de 03 de
março de 2017:
Trata-se de Impugnação a Auto de Infração – AI – (fls. 2/5) lavrado em 28/06/2016 pela
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 6a Região Fiscal, no valor total
de R$ 20.768.545,99, à data da autuação.
O contribuinte em epígrafe transmitiu Declarações de Compensação as quais foram
analisadas, resultando na não homologação/homologação parcial, conforme consignado
em Despacho Decisório emitido no processo 10680.721360/2006-94 (fls. 13/18) tendo
havido também Acórdão de Manifestação de Inconformidade (fls. 19/29). Em
decorrência das não homologações, foi-lhe aplicada a multa isolada prevista no §17 do
art. 74da Lei n° 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/10.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720067/2016-24
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.212 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720067/2016-24

Cientificado do lançamento em 28/06/2016 (fls. 48/49) o contribuinte apresentou
Impugnação em 21/07/2016 (fls. 52/66) acompanhada de documentos.
Em sua Impugnação o contribuinte inicialmente faz uma explanação do contexto fático
das compensações efetuadas.
Expõe que obteve o direito de apurar créditos de IPI por meio de decisão judicial
transitada em julgado em 07/03/2006.
Tais créditos de IPI, apurados no período compreendido entre 07/1991 e 03/2001
correspondem à entrada de insumos, produtos intermediários e matérias-primas isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero e foram objeto de pedido de habilitação
protocolado em 09/05/2006, o qual foi deferido em 15/05/2006.
Com isso, a impugnante passou então, entre agosto de 2006 e janeiro de 2007, a
compensar os créditos de IPI com débitos de tributos federais.
Em 18/08/2011 foi cientificada de Despacho Decisório que concluiu pela homologação
parcial das compensações efetuadas. Tal foi decorrente do reconhecimento parcial do
direito creditório de IPI formalizado no processo n° 10680.004652/2006-69 e resultante
de fiscalização iniciada em 20/10/2010 para se verificar a correição dos valores dos
créditos de IPI apurados e compensados pela impugnante. O referido reconhecimento
parcial no qual glosou-se uma diferença de R$53.162.496,98 foi questionado por meio
de Manifestação de Inconformidade a qual foi julgada procedente em parte, ampliando-
se o saldo de créditos de IPI aptos a aproveitamento. Dessa decisão a impugnante está
interpondo recurso para o CARF.
Ressalta, porém, que antes de ser intimada acerca do Despacho Decisório, em
31/05/2011 e 10/06/2011, a impugnante, de forma espontânea e em ato de total boa-fé,
efetuou recolhimentos de tributos com multa e juros no total de R$24.597.941,69, por
entender que havia cometido alguns equívocos na apuração dos créditos de IPI, o que
resultou em compensação a maior ao que efetivamente seria devido. Ato contínuo, em
29/06/2011, a impugnante efetuou a retificação das DCOMPs para refletir o ajuste
efetuado, sem que isso tenha alterado ou ampliado os débitos objeto da compensação.
Ressalta que retificou as DCOMPs originalmente apresentadas entre agosto de 2006 e
janeiro de 2007, pois entendeu que o seu crédito seria inferior àquele utilizado
inicialmente, tendo, por isso mesmo, efetuado o recolhimento dos débitos não cobertos
pela insuficiência de crédito, acrescidos de multa e juros. Portanto, a retificação das
DCOMPs não correspondeu à indicação de novas compensações (ou de novos débitos a
serem compensados), mas sim, buscou meramente refletir nessas mesmas DCOMPs o
pagamento de parte dos débitos que outrora haviam sido incorretamente compensados.
Em sua Manifestação de Inconformidade quanto às compensações, a impugnante
apresentou diversas notas fiscais que não teriam sido anteriormente apresentadas para
fins de comprovação dos créditos de IPI, e argumentou serem inválidas a glosa dos
créditos e a homologação apenas parcial das compensações.
Processada a Manifestação de Inconformidade, em 15/01/2014, foi proferida decisão
que determinou a realização de diligência para se verificar com maior exatidão os
pontos suscitados acima, em especial no tocante à apuração dos créditos de IPI.
Relatório de Diligência Fiscal de 10/04/2015 reconheceu parcialmente o crédito de IPI
objeto da controvérsia.
Em sessão de 29/09/2015 a DRJ, acatando integralmente o Relatório de Diligência
Fiscal, proferiu decisão dando parcial provimento à Manifestação de Inconformidade
para admitir os créditos adicionais de IPI apurados na diligência fiscal, porém refutando
os argumentos colacionados pela Impugnante. E, por discordar dos fundamentos da
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.212 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720067/2016-24

decisão, bem como da própria homologação parcial, a impugnante interpôs Recurso
Voluntário a ser apreciado pelo CARF.
Menciona ainda que, em paralelo ao processo 10680.004652/2006-69, cujo objeto é a
apuração dos créditos de IPI, encontra-se igualmente em curso o processo n°
10680.721360/2006-94 no qual se formalizou a homologação parcial das compensações
de débitos tributários federais com os citados créditos de IPI e que se encontra também
pendente de julgamento perante o CARF.
Feito esse contexto fático, a impugnante passa a expor suas razões de direito de sua
Impugnação.
Alega que a multa isolada presente no AI somente passou a ser prevista no artigo 74 da
Lei n° 9.430/96 com o advento da Lei n° 12.249/2010 e, embora a redação dos
parágrafos que a sustentam tenha sofrido alterações subsequentes, na essência
remanesceu o mesmo comando normativo quanto à imputação de multa isolada de 50%
nos casos em que a declaração de compensação não for homologada, devendo-se
concluir que a multa isolada criada em 2010 não pode atingir compensações realizadas
por meio de PER/DCOMPs enviadas à Receita Federal entre agosto/2006 e
janeiro/2007; ou seja, a lei tributária não pode retroagir para atingir fatos ocorridos antes
do início de sua vigência.
Acrescenta que tampouco se pode admitir sua aplicação pelo fato de o contribuinte ter
retificado os PER/DCOMPs em 29/06/2011 visto que referida retificação não acarretou
qualquer inovação das compensações efetuadas, mas tão somente refletiu os
pagamentos realizados pela impugnante – em ato de total boa-fé –, com a consequente
redução dos débitos que estavam sendo originalmente compensados e que o apego à
formalidade da retificação das compensações, tal como vislumbrado pelas Autoridades
Administrativas do
Fisco, conduz à irretroatividade (sic) da multa isolada para atingir compensações que
efetivamente ocorreram antes da criação da multa.
Que também não procede qualquer tentativa de caracterizar como fato gerador dessa
multa o ato administrativo que não homologa a compensação visto que, maculada a
compensação pela conduta tida por indevida, por parte do contribuinte, o ato
administrativo que delibera sobre a homologação (ou não) da compensação só faz
exteriorizar uma situação constituída no momento da entrega dos PER/DCOMPs; ou
seja, a infração que dá ensejo à aplicação da multa isolada é a entrega dos
PER/DCOMPs lastreados em créditos insuficientes ou inexistentes.
Traz jurisprudência administrativa que afasta a exigência de multa que foi aplicada em
relação a fatos geradores ocorridos antes do advento da lei que a criou.
Além disso, alega a impossibilidade de aplicação de duas multas em razão da mesma
infração; que a perdurar o entendimento de que as compensações pretendidas não
podem ser integralmente homologadas, os débitos tributários que se almejava extinguir
passarão a ser exigíveis acrescidos de multa de mora e juros Selic; que, portanto, não
faz sentido o contribuinte ser duplamente penalizado visto que ambas as multas (multa
isolada e multa de mora) visam penalizar a mesma conduta infracional, tratando-se de
evidente bis in idem em desfavor do contribuinte; que o CARF não admite, em situação
análoga, a cumulação da multa isolada pela falta de recolhimento de estimativa com a
multa de ofício aplicada sobre a falta de recolhimento anual do tributo.
Alega também a violação aos princípios do não confisco e da proporcionalidade e a não
observância ao princípio da boa-fé por parte do Fisco.
Que a multa possui um perfil punitivo de molde a repreender aquele que agiu em
desacordo com os dispositivos legais vigentes e, no caso, a impugnante não agiu de má-
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.212 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720067/2016-24

fé, já que esta somente poderia ser presumida na hipótese de efetiva sonegação ou
qualquer outra modalidade de fraude, o que não ocorreu.
Além disso, a multa isolada tem caráter confiscatório, evidenciado pela abusividade
perpetrada na sua cumulação com multa de mora e que tanto o legislador quanto o
aplicador da legislação devem considerar a natureza do ilícito, devendo a respectiva
cominação guardar estrita proporção com o dano causado pelo descumprimento da
obrigação consignada pelo direito posto. Desta forma, é flagrante a
desproporcionalidade entre a suposta infração cometida e multa cominada à
impugnante, restando claro o seu fito confiscatório. Em outras palavras, inexistindo
sequer indícios de má-fé a ser atribuída à impugnante e inexistindo conduta dolosa a ser
punida, a imputação da multa em apreço revela-se completamente inadmissível.
Também alega a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI – pendente
de julgamento pelo STF. Tal ADI visa atacar as normas que estabelecem a aplicação de
multa à razão de 50% do crédito cuja compensação for indeferida. E, como eventual
decisão proferida pelo STF pode vincular as decisões da Administração Pública, a
impugnante consigna a necessidade de apurar, no momento do julgamento, se a Corte
Constitucional já decidiu sobre a validade ou não da multa isolada atacada.
Finalmente, informando que a impugnante está recorrendo das decisões que deram
provimento parcial às suas Manifestações de Inconformidade apresentadas nos
processos 10680.721360/2006-94 e 10680.004652/2006-69 e tendo em vista que a
matéria de fundo do presente feito depende do desfecho desses, é essencial que se
aguarde a finalização desses processos, observando-se a conexão e a litispendência.
No acórdão, do qual o relatório acima foi retirado, por unanimidade de votos dos
membros da Turma Julgadora, a impugnação foi julgada improcedente, recebendo a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 29/06/2011
MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA (DE OFÍCIO). POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DE AMBAS.
Não há impedimento de se aplicar duas multas, uma de mora, referente aos
pagamentos em atraso e outra de ofício, decorrente das compensações indevidas
efetuadas pelo contribuinte.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULADA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de processos administrativos. O
processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a Administração a impulsionar o processo até sua
decisão final.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.212 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720067/2016-24

Inconformada com a r. decisão acima transcrita a recorrente, interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos na impugnação, requerendo apontando a conexão
do presente processo aos de nos 10680.721360/2006-94 e 10680.004652/2006-69, cujo o objeto é
o direito à compansação, e, no mérito, a inexigibilidade da multa isolada.
Paço seguinte, os autos foram distribuídos a esse Conselheiro para relatar.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Pois bem. O processo encontra-se em termos, trata de matéria relacionada à
competência dessa D. Turma, atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele tomo
conhecimento.
O presente processo aguarda estreita relação com os processos de nos
10680.721360/2006-94 e 10680.004652/2006-69, cujo o objeto é o direito à compensação, uma
vez tratar da multa regulamentar aplicada em virtude do não reconhecimento do crédito pleiteado
pela contribuinte.
Ressalta-se que os processos que discutem o direito à compensação pleiteada pela
contribuinte recorrente encontram-se pendente de julgamento, fato esse que, sem sombra de
dúvidas, influirá na decisão desse processo. Observemos os andamentos processuais
conlacionados abaixo:

Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.212 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720067/2016-24

O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Desta forma, voto em sobrestar o processo no CARF até a decisão final dos
processos
de
compensação/créditos
vinculados
de
nos
10680.721360/2006-94
e
10680.004652/2006-69 (principal).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 283
DF CARF MF
Original